Tribunal: TJBA
Processo: 8046043-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046043-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: WILTON SOUZA REGO NETTO

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE MANDÍBULA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida e condenou solidariamente as rés ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, conforme relatório médico, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e igual valor a título de astreintes, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Central Nacional Unimed possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, à luz da alegada inexistência de relação contratual direta com o autor; e (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura para procedimento médico necessário, com consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Central Nacional Unimed integra o sistema UNIMED, o qual atua sob regime de intercâmbio entre cooperativas, sendo solidariamente responsável pelos serviços prestados, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJBA, especialmente diante da teoria da aparência e da natureza consumerista da relação.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas ou restritivas de direitos fundamentais à saúde.

A negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente (ID 84180102), mesmo sob alegação de divergência técnica por junta médica da operadora, configura prática abusiva, sobretudo diante da urgência e da natureza odontológica dos procedimentos bucomaxilofaciais, cuja cobertura é obrigatória segundo a Súmula Normativa nº 11 da ANS.

A recusa injustificada de cobertura
por plano de saúde, em situação de urgência e necessidade comprovada,
justifica a condenação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado, compatível com a jurisprudência dominante e com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, §1º, II; CPC, arts. 85, §2º, e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I e II; Resolução CONSU nº 10/1998, art. 7º; Súmula 469 do STJ; Súmula Normativa nº 11 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1696149/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1437144/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.09.2019; TJBA, AI 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 18.05.2021; TJBA, APL 8085788-27.2020.8.05.0001, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046043-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado WILTON SOUZA REGO NETTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .